Tribunal: TJBA
Processo: 8000660-55.2019.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000660-55.2019.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE VALTER DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO DA CRUZ JUNIOR

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO, RICARDO MEYER PEREZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000660-55.2019.8.05.0104, em que figuram como apelante
JOSÉ VALTER DOS SANTOS,
e como apeladas
BANCO VOLKSWAGEN
S.A e
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da relatora.